Tribunal: TJES
Processo: 5004635-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004635-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004635-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE.:
PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA

RECDO.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GEANE MARGARETE FERREIRA.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGENS. SUSPENSÃO REPENTINA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE BUSCA DE PASSAGENS E PACOTES PROMOCIONAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação ajuizada por
GEANE MARGARETE FERREIRA
em face de
PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
. A autora alega ter adquirido passagens aéreas de ida e volta para Miami com a segunda ré para janeiro de 2024. No entanto, em virtude das notícias veiculadas na mídia sobre a suspensão dos pacotes, buscou contato com as rés, sendo informada de que a única solução oferecida seria a devolução em forma de voucher com correção monetária. Diante disso, a autora requer a restituição do valor pago e a reparação por danos morais.

Na contestação (id nº 9027365) da
PIJ Negócios de Internet LTDA
, são alegadas, preliminarmente, a inépcia da inicial, a impugnação do pedido de gratuidade de justiça e sua ilegitimidade passiva, devido à ausência de intermediação na aquisição do produto. No mérito, alega-se a inexistência de relação jurídica entre as partes. Por fim, requer a total improcedência do pedido.

Contestação (id nº 9027353) da
123 Viagens e Turismo LTDA
, na qual se requereu a total improcedência do pedido.

Sentença exarada (id n°9027374):

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR ambas as rés, solidariamente, a restituir à autora a importância de R$ 8.895,60 (oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

b) CONDENAR ambas as rés, solidariamente, a indenizar a autora pelos danos sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

Assim, a empresa
PIJ Negócios de Internet LTDA
interpôs recurso inominado (id nº 9027382), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, devido à ausência de relação jurídica com a parte recorrida. Sustenta que se trata apenas de uma plataforma de monitoramento de preços das passagens, divulgando pacotes e passagens em valores acessíveis. Aduz que não vende os produtos ou faz cotação, motivo pelo qual inexiste relação entre as partes que justifique a sua condenação. No mérito, requereu, em respeito ao princípio da eventualidade, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (id nº 9027392), a autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

É o breve relatório.
DECIDO
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que assiste razão à recorrente, devendo ser reformada a sentença de piso, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Explico.

Na responsabilidade civil, existem três pressupostos fundamentais: conduta, nexo causal e dano. A conduta nociva, neste caso, reside no cancelamento do pacote de viagens, enquanto o dano refere-se ao dano emergente e moral sofrido pela autora.

Quanto ao nexo causal, percebo que o ponto controvertido deste recurso reside justamente em analisar a existência deste elemento no caso concreto entre a recorrente
PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET
e a autora, ora recorrida. Neste ponto, importante destacar que na lição do doutrinador Sergio Cavalieri, pode haver responsabilidade sem culpa, mas nunca sem nexo causal, pois este é a relação que “deve existir entre o dano e o fato para que este, sob a ótica do Direito, possa ser considerado causa daquele”.

Pois bem.

A meu ver, a empresa, que se limita à divulgação de pacotes de viagens, atuando apenas como uma mera vitrine e não participando de forma alguma nas tratativas entre a empresa que vende, ou intermedia a venda, e o consumidor final, não pode ser responsabilizada, em razão da ausência de lucro auferido ou de participação direta ou indireta na transação comercial.

Analogamente, ressalto que o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa recorrente e a aplicação desse entendimento implicaria na responsabilização de plataformas de pesquisa, como o Google, que prestam um serviço semelhante ao da empresa requerida por meio da aba "
Shopping
". Nesse contexto, entendo que tal posicionamento diverge, na prática, do conceito de cadeia de consumo previsto na legislação consumerista.

Neste sentido, os Juizados Especiais deste Tribunal há muito vem entendendo pela ausência de responsabilidade civil da empresa recorrente, veja:

[...] Ilegitimidade passiva da PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA.

Inicialmente, acolho a preliminar arguida pela primeira requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA, uma vez que resta comprovado que a empresa atua apenas com a divulgação de pacotes e passagens promocionais, não guardando relação com o cumprimento da oferta por parte da empresa que de fato realizou a venda do produto.

Assim, entendo pela ilegitimidade passiva da ré PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA. [...] (TJES; processo nº 5024031-89.2023.8.08.0035 ; Vila Velha; 4° Juizado Especial Cível; Juíza Inês Vello Corrêa; Julg. 18/03/2024)

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios e do C. STJ sobre o tema:

58305530 - DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULOS DE PROPAGANDA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 38 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO ANUNCIANTE NA CADEIA DE CONSUMO. 1. A responsabilidade por danos decorrentes de publicidade enganosa ou abusiva, em regra geral, recai exclusivamente sobre o anunciante, não sendo estendida a agências publicitárias, celebridades, criadores de conteúdo digital ou veículos de comunicação que veiculam a propaganda, conforme art. 38 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A empresa PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET Ltda (Passagens Imperdíveis) não detém responsabilidade pelo descumprimento da emissão das passagens e/ou pacote de viagens, configurando a responsabilidade exclusiva da empresa 123 Milhas, notadamente porque (a) não restou comprovada sua participação direta na venda ou emissão das passagens, nem ao menos de que os autores adquiriam as passagens através de link da agravante e (b) nos comprovantes de pagamento juntados aos autos consta apenas o nome da 123 milhas. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJPE; AI 0022648-86.2023.8.17.9000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 23/05/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. OFERTA DIVULGADA PELO SITE PASSAGENS IMPERDÍVEIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 123 MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DIVULGADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que condenou a empresa 123 Milhas ao pagamento dos danos materiais e morais suportados, afastando a solidariedade da PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens Imperdíveis), sob o argumento de que não comprovado que esta empresa auferiu vantagem financeira decorrente da compra e venda de passagens aéreas.

[...]

6. No caso, o contrato de compra e venda de passagens aéreas foi pactuado exclusivamente com a 123 Milhas e inexiste qualquer elemento processual que permita reconhecer a participação, direta ou indireta, da empresa PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens imperdíveis) na contratação.

7. Assim é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual". (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).

8. Nesse contexto, considerando que os autores não apresentaram qualquer elemento concreto para demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens imperdíveis) e os danos decorrentes do cancelamento das passagens aéreas pela 123 Milhas, conclui-se que os danos suportados pelos autores ocorreram por motivos dissociados do serviço prestado pela empresa “Passagens imperdíveis”. No mesmo sentido: Acórdão 1822607, 07184392520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. [...] (Acórdão 1845058, 0747039-29.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no PJe: 24/04/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EMPRESA 123 MILHAS. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO CUMPRIRIA O PACTUADO. DEMANDA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA A EMPRESA PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A ESSA ÚLTIMA EMPRESA, POIS AUSENTES ELEMENTOS QUE ESTABELEÇAM A SUA RESPONSABILIDADE, UMA VEZ QUE NADA HÁ NOS AUTOS A COMPROVAR QUE A RÉ/AGRAVANTE INTERMEDIOU A COMPRA DAS PASSAGENS. DECISÃO REFORMADA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52929418420238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 20-11-2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual" (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Assim, mesmo que a requerida estivesse atuando ativamente com atividade publicitária em prol da prestadora de serviços, o que não ficou demonstrado nos autos, ainda assim não poderia ser responsabilizada como fornecedora equiparada, conforme assentou a jurisprudência do STJ.

Desta forma, tendo a requerida
PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA,
ora recorrente, figurado
in casu
, tão somente como plataforma de pesquisa de pacotes de viagens, voto pela reforma da sentença de piso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, afastando a responsabilidade solidária reconhecida na sentença e, consequentemente, a condenação que lhe foi imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, afastando a condenação que lhe foi imposta e
DECLARAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação à recorrente
PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA
.

Sem sucumbência em face do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)